Tribunal: TJPA
Processo: 0914457-15.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0914457-15.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: R F ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Tributário. Embargos de Declaração. Ação Anulatória de Lançamento Tributário. Alegação de Omissão. Tema 1084 do STF. Distinção Evidenciada. Rejeição.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença declarando a ilegalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016, por instituir o Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm) para cálculo do IPTU sem previsão legal, violando os princípios da legalidade e da isonomia tributária.

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto ao enfrentamento do Tema 1084 do STF, que trata da avaliação individualizada de imóveis novos para fins de cobrança do IPTU.

3. O caso analisado não guarda semelhança com o Tema 1084, que trata de avaliação pontual de imóveis novos, ao passo que a controvérsia dos autos versa sobre a criação de fator de correção geral por decreto, sem respaldo legal.

4. Embargos de declaração rejeitados por inexistência de omissão ou necessidade de complementação para prequestionamento.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e II; CTN, art. 97.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.245.097, Tema 1084, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023; STJ, Súmula 160.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 03/02/2025, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 23350164) opostos pelo Município de Belém contra o acórdão (Id. 22535229) que manteve a sentença que
julgou procedente a ação anulatória de lançamento tributário
proposta por R F Administradora Ltda.

O acórdão considerou ilegal o Decreto Municipal nº 84.739/2016, que instituiu o Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm) para o cálculo do IPTU, em razão da ausência de previsão legal e da violação dos princípios da legalidade e da isonomia tributária.

Nos embargos, o embargante alega omissão do acórdão quanto ao enfrentamento do
Tema 1084 de repercussão geral
do Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de delegação ao Poder Executivo da avaliação individualizada de imóveis novos para efeitos de cálculo do IPTU, com base em critérios definidos em lei.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos dos embargos de declaração (Id. 23496223).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Trata-se de embargos de declaração (Id. 23350164) opostos pelo Município de Belém contra o acórdão (Id. 22535229) que manteve a sentença que
julgou procedente a ação anulatória de lançamento tributário
proposta por R F Administradora Ltda, cuja ementa transcrevo:

“Direito Tributário. Apelação cível. Ação Anulatória de Lançamento Tributário. Majoração de Base de Cálculo do IPTU por Decreto Municipal. Ilegalidade. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Lançamento Tributário, declarando a ilegalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016, que instituiu o Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm) para o cálculo do IPTU e anulou os lançamentos referentes aos exercícios de 2022 e 2023.

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o Decreto Municipal nº 84.739/2016 pode majorar a base de cálculo do IPTU sem lei formal que o autorize; (ii) se a aplicação do FCvm viola os princípios da legalidade e da isonomia tributária.

3. A majoração da base de cálculo do IPTU por meio de Decreto, sem previsão legal, viola o princípio da legalidade tributária, conforme disposto no art. 150, I, da CF/1988 e art. 97, II, do CTN. Precedentes do STF e STJ indicam a impossibilidade de majoração de tributos por ato infralegal.

4. O Decreto Municipal também cria desigualdade entre contribuintes, ao aplicar o FCvm de forma discriminatória, violando o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da CF/1988.

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e II; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 648.245/MG, Repercussão Geral; STJ, Súmula 160.”

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o
Tema 1084 do STF
. No entanto, cumpre destacar que o acórdão embargado analisou de maneira suficiente a controvérsia posta nos autos, distinguindo-a do tema tratado no referido precedente.

No julgamento do
Tema 1084
(ARE 1.245.097), o STF fixou a tese de que
é constitucional a delegação ao Poder Executivo para realizar avaliação individualizada de imóveis novos não previstos na Planta Genérica de Valores (PGV), desde que previstos critérios objetivos em lei e assegurado o contraditório
. Trata-se, portanto, de avaliação pontual e específica, autorizada por lei, de imóveis que não integram originalmente a base cadastral.

No caso em análise, a situação fática é distinta
. O Decreto Municipal nº 84.739/2016 inovou na ordem jurídica ao criar o Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm), que foi inserido na fórmula de cálculo do valor venal de
todos os imóveis cadastrados no município
, sem respaldo legal, alterando a base de cálculo do IPTU. O decreto ultrapassou os limites da legislação tributária ao instituir uma majoração disfarçada do tributo, violando o
princípio da legalidade tributária
(art. 150, I, da CF) e o
art. 97 do CTN
.

Dessa forma, a controvérsia dos autos não guarda semelhança com o objeto do Tema 1084
. Enquanto este trata de delegação administrativa para avaliação pontual de imóveis novos, o presente caso versa sobre a criação de um fator de correção generalizado, que impacta toda a base cadastral já existente, sem previsão legal específica. Por isso, não há omissão no acórdão, pois a tese invocada pelo embargante foi implicitamente afastada.

O embargante busca o prequestionamento do Tema 1084 para eventual recurso às instâncias superiores. Contudo, o acórdão analisou de forma suficiente os fatos e fundamentos do caso,

Conforme a jurisprudência consolidada, não há necessidade de o acórdão fazer menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes citados pelas partes, desde que tenha analisado suficientemente a matéria.

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)
”

A mera irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)”.

O colegiado analisou de maneira suficiente a controvérsia posta nos autos, esclarecendo de forma implícita que o caso em questão não guarda semelhança com o Tema 1084 do STF, visto que este trata da delegação para avaliação individualizada de imóveis novos,
enquanto o presente processo discute a ilegalidade da criação

do Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm) por decreto municipal, sem respaldo legal.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos/fundamentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora
a nova sistemática do Código de Processo Civil, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto, conheço e
rejeito os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025